Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-40.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800681-40.2023.8.14.0009

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSANA DE LIMA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE DE DEPENDENTE. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO SEM ENFRENTAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Hosana de Lima Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a autora como dependente do instituidor Benedito Ribeiro da Silva, com fundamento na existência de união estável, e determinando a concessão do benefício previdenciário, com termo inicial em 23/03/2021, data do óbito, e pagamento das parcelas vencidas com correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado pelo IGEPPS atende aos requisitos de admissibilidade, em especial ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, II a IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o contraditório e delimitando a atuação do tribunal.

4.

As razões do recurso de apelação reproduzem integralmente os argumentos já apresentados na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, especialmente no tocante ao reconhecimento da união estável e da condição de dependente da autora.

5.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais, é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

6.

Diante da inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que se limita a reproduzir a contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A admissibilidade recursal exige fundamentação específica voltada à reforma ou invalidação da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; CF/1988, arts. 169, §1º, 195, §5º e 226, §3º; LC Estadual nº 039/2002, art. 6º, I; LC nº 101/2000; Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021; TJ/RJ, APL 0015353-59.2009.8.19.0067, Rel. Des. Luiz Eduardo Canabarro, j. 16.04.2021; TJ/PE, APL 4912270, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 19.07.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
Hosana de Lima Vieira

em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, reconhecendo incidentalmente a qualidade de dependente da autora em relação ao instituidor Benedito Ribeiro da Silva, além de condenar o recorrente a conceder à apelada o benefício de pensão por morte, com termo inicial em 23/03/2021 (data do óbito), devendo pagar as parcelas vencidas com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

Historiando os fatos, Hosana de Lima Vieira ajuizou a ação suso mencionada, narrando ter mantido união estável por mais de duas décadas com o ex-servidor estadual aposentado Benedito Ribeiro da Silva, falecido em 23/03/2021, com quem teve uma filha. Alegou que o falecido era aposentado compulsoriamente pelo Estado do Pará e, em decorrência de sua morte, requereu administrativamente o benefício previdenciário de pensão por morte, pedido este indeferido pelo apelante sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável. Juntou, para instrução da petição inicial, certidão de óbito, certidão de nascimento da filha, procurações públicas outorgadas pelo instituidor, fotos do casal, e demais elementos comprobatórios da convivência. Assim, requereu o reconhecimento da condição de dependente e a consequente concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, desde a data do óbito, com o pagamento das parcelas vencidas e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença merece reforma por violar a legislação previdenciária estadual, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Assevera que a concessão de pensão por morte deve observar rigorosamente os critérios legais, sobretudo quanto à comprovação da convivência na constância da união estável e à existência de dependência econômica presumida apenas se atendidos os requisitos legais.

Afirma que não foi comprovada a convivência do casal até a data do falecimento, tampouco a união estável por mais de dois anos ou a existência de prole comum. Sustenta que a mera existência de documentos como procurações ou certidões não são suficientes para comprovar o vínculo. Reforça a obrigatoriedade de observância ao princípio do tempus regit actum, nos moldes da Súmula 340 do STJ, devendo ser aplicada a legislação vigente à data do óbito (LC Estadual nº 039/2002). Defende que o indeferimento do benefício pelo IGEPREV está amparado na ausência de provas mínimas da condição de companheira da autora.

Alega, ainda, que a concessão do benefício sem base legal e sem a devida fonte de custeio afronta os artigos 169, §1º, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Invoca, inclusive, a Lei Federal nº 9.717/1998, que veda a concessão de benefícios a não dependentes de segurados de regime próprio de previdência social. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, Hosana de Lima Vieira defende a manutenção da sentença. Sustenta que foram devidamente comprovados os três requisitos essenciais para a concessão da pensão por morte: o óbito do segurado, sua condição de vinculado ao regime previdenciário estadual, e a sua condição de companheira, demonstrada por farta prova documental e testemunhal. Ressalta que a autora e o instituidor mantiveram relação de união estável por mais de 20 anos, da qual adveio uma filha. Aponta que os documentos juntados aos autos — certidão de nascimento da filha, múltiplas procurações públicas e fotografias — são suficientes para comprovar o vínculo estável até o óbito, inclusive com testemunhas ouvidas em audiência que confirmaram a convivência duradoura do casal. Invoca o art. 6º, I, da LC nº 039/2002, que presume a dependência econômica na união estável, e o art. 226, §3º, da Constituição Federal, que reconhece como entidade familiar a união estável. Conclui, portanto, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, instado a se manifestar como custos legis, opinou pelo desprovimento do recurso. Embora tenha inicialmente discutido a desnecessidade de sua intervenção no feito, considerou que o pleito versa sobre direito individual disponível, exercido por pessoa plenamente capaz, assistida por advogado constituído, afastando assim a obrigatoriedade de sua atuação. No mérito, corroborou a sentença de primeiro grau, reconhecendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da pensão por morte em favor da apelada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Hosana de Lima Vieira em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, julgou parcialmente procedente a referida ação, reconhecendo incidentalmente a qualidade de dependente da autora em relação ao instituidor Benedito Ribeiro da Silva, além de condenar o recorrente a conceder à apelada o benefício de pensão por morte, com termo inicial em 23/03/2021 (data do óbito)

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto, o
Instituto

de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 30295632 - Pág. 1/18)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026